Tribunal: TJBA
Processo: 0347982-65.2013.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): ANTONIO ADONIAS AGUIAR BASTOS
Órgão julgador: ANTONIO ADONIAS AGUIAR BASTOS
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-11
Data de publicação: 2026-02-11

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0347982-65.2013.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

APELADO: CARLOS ROBERTO ANDRADE DA SILVA

Advogado(s)
:
DEBORA CRISTINA BISPO DOS SANTOS

ACORDÃO

DIREITO ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. SERVIDOR PÚBLICO. POLICIAL MILITAR. SUBSTITUIÇÃO DE FUNÇÃO. DIFERENÇAS REMUNERATÓRIAS. GRATIFICAÇÃO DE ATIVIDADE POLICIAL MILITAR (GAP). ÔNUS DA PROVA. JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA.

I. CASO EM EXAME

1. Ação de cobrança ajuizada por Subtenente da Polícia Militar do Estado da Bahia, visando ao recebimento de diferenças remuneratórias decorrentes do exercício da função de Coordenador de Área, privativa de Oficial (Tenente), entre 01/01/2010 e 01/07/2011, sem a correspondente contraprestação financeira.

2. Sentença de procedência, condenando o Estado da Bahia ao pagamento das diferenças salariais, com correção monetária e juros, além de honorários advocatícios.

3. Apelação interposta pelo Estado da Bahia, alegando ausência de comprovação do direito, inexistência de previsão legal para o pagamento e impossibilidade de reflexos automáticos na GAP.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão:

(i) definir se o Autor comprovou o exercício da função de Coordenador de Área em substituição ao posto de Tenente;

(ii) estabelecer se há amparo legal para o pagamento das diferenças remuneratórias e da GAP; e

(iii) verificar a adequação dos consectários legais e dos encargos sucumbenciais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. O Autor apresentou escalas de serviço que comprovam o exercício da função de Coordenador de Área, privativa de Oficial, enquanto Subtenente, por período superior a 10 (dez) dias, nos termos do art. 103, parágrafo único, da Lei Estadual n.º 7.990/2001.

5. É devida a GAP correspondente ao posto substituído durante o período de substituição, conforme art. 110, § 6º da Lei Estadual n.º 7.990/2001 e art. 6º do Decreto Estadual n.º 6.749/1997.

6. A alegação de ausência de documentos essenciais à propositura da ação foi rejeitada, pois o Autor apresentou procuração e documentos funcionais suficientes.

7. A preliminar de ausência de dialeticidade recursal foi afastada, pois o recurso impugnou especificamente os fundamentos da sentença.

8. Os juros e correção monetária foram adequados de ofício, conforme os Temas 810/STF e 905/STJ, com aplicação do IPCA-E e juros da caderneta de poupança.

9. Encargos sucumbenciais redistribuídos em decorrência do parcial provimento do recurso.

10. Os honorários advocatícios foram ajustados de ofício, para que o percentual seja fixado na fase de liquidação, conforme art. 85, § 4º, II do CPC/2015.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso parcialmente provido, apenas para excluir da condenação os meses em que não houve comprovação da substituição de função por mais de 10 (dez) dias consecutivos.

Tese de julgamento:

1. O policial militar que exerce, em substituição, por mais de 10 (dez) dias consecutivos, função privativa de posto hierarquicamente superior faz jus às diferenças remuneratórias e à GAP correspondente, nos termos do art. 103, parágrafo único, e do art. 110, § 6º, ambos da Lei Estadual n.º 7.990/2001.

2. A substituição funcional não configura criação de cargo, sendo suficiente para ensejar o pagamento das verbas previstas no Estatuto da PMBA.

3. Os consectários legais, os encargos sucumbenciais e os honorários advocatícios podem ser adequados de ofício, por se tratar de matéria de ordem pública.

Dispositivos relevantes citados:

CPC/2015, arts. 320, 321, 373, 85, §§ 4º e 11;

Lei Estadual n.º 7.990/2001, arts. 9º, 44, 103, 110;

Decreto Estadual n.º 6.749/1997, art. 6º;

Lei n.º 9.494/97, art. 1º-F;

Jurisprudência relevante citada:

STJ, AgRg no AREsp 1.262.653/SP, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, j. 30/05/2018;

TJBA, ApCiv n.º 0502517-15.2014.8.05.0001, Rel. Desa. Joanice Maria Guimarães de Jesus, j. 18/09/2023;

TJBA, ApCiv n.º 0011569-50.2011.8.05.0146, Rel. Desa. Marielza Maués Pinheiro Lima, j. 13/11/2020;

TJBA, ApCiv n.º 0017753-06.2010.8.05.0001, Rel. Desa. Maria da Graça Osório Pimentel Leal, j. 19/07/2016.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível n.º

0347982-65.2013.8.05.0001
, tendo como Apelante
ESTADO DA BAHIA
e Apelado
CARLOS ROBERTO ANDRADE DA SILVA
.

Acordam os Desembargadores integrantes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em
CONHECER
e
DAR PARCIAL PROVIMENTO
ao apelo, pelas razões expostas no voto do Relator.

Sala das Sessões, na data registrada no sistema de processo eletrônico.

PRESIDENTE

DES. Antonio Adonias Aguiar Bastos

Relator